Tribunal: TJSP
Processo: 1042909-34.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - PRETENSÃO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE VAGA DE GARAGEM - DECADÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 500 E 501, DO CÓDIGO CIVIL - AÇÃO EXTINTA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - PRETENSÃO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE VAGA DE GARAGEM - DECADÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 500 E 501, DO CÓDIGO CIVIL - AÇÃO EXTINTA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042909-34.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DENIS SALVIATTO FERREIRA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, o 2o Juiz declarará voto, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), J.L. MÔNACO DA SILVA, JAMES SIANO E FERNANDA GOMES
CAMACHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL n° 1042909-34.2018.8.26.0576
Ação : INDENIZATÓRIA
Apelante: DENIS SALVIATTO FERREIRA PINTO
Apelada : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
VOTO No 34455
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA

VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO -
PRETENSÃO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE
VAGA DE GARAGEM - DECADÊNCIA DEVIDAMENTE
RECONHECIDA
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 500 E 501, DO
CÓDIGO CIVIL - AÇÃO EXTINTA - FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização, ajuizada por Denis
Salviatto Ferreira Pinto em face de MRV Engenharia e
Participações S/A, que a respeitável sentença de fls. 284/288, cujo
relatório adoto, julgou extinta, condenando o autor ao pagamento
de honorários fixados em R$ 800,00, ressalvada a gratuidade.
Recorre a parte-apelante, alegando, em suma, que o juízo
a quo confunde pleito redibitório com seu consequente reflexo
indenizatório, não se justificando a aplicação do prazo
decadencial de 90 dias ou ânuo. Afirma que incide, no caso, o
prazo prescricional de dez anos. Sustenta que o artigo 501, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil estabelece o prazo de um ano, a contar do registro
do título, não havendo comprovação de que tal tenha ocorrido.
Pede, ao final, a reforma da sentença e que seja dado provimento
ao apelo, com a procedência do pedido inicial.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-se
no sentido de que não há na espécie hipótese de perdas e danos.
Diz, ainda, que o prazo decenal apenas se aplica quando não
houver previsão específica.
Enfim, pretende que seja mantido o que consta da
decisão sub censura.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença
de fls. 284/288:
“[...]Prospera, porém, a decadência do direito do autor
em pleitear indenização por suposta metragem a menor
da garagem correspondente à unidade imobiliária por
ela adquirida.
Por tratar-se de relação de consumo, o autor tinha o
prazo de noventa (90) dias, nos termos do artigo 26,
inciso II do Código de Defesa do Consumidor, para
reclamar pela reparação do vício que, no caso, era de
fácil constatação.
No caso, o autor imitiu-se na posse do imóvel em 07 de
agosto de 2017 (fls.171/172), portanto, tinham noventa
dias a partir de então para denunciar o vício de
metragem de sua vaga de garagem, o que não fez,
somente vindo a propor a presente ação para pleitear
indenização em decorrência da alegada diferença a
menor dela, em 02 de outubro de 2018. Portanto, ao
tempo da propositura da presente, há muito o autor
havia decaído desse direito, pelo Código de Defesa do
Consumidor.
Ademais, ainda que se aplicasse à hipótese dos autos o
Código Civil, mais favorável ao autor do que a
legislação consumerista, a decadência também já estaria
consumada, pois a ação ex empto, prevista no artigo 500

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código Civil, confere ao adquirente do imóvel o
prazo de um ano, contado do registro do título, para
exigir o complemento da área ou reclamar a resolução
do contrato ou abatimento proporcional ao preço.
O registro da propriedade do imóvel em nome do autor,
ainda que resolúvel, ocorreu em 04 de maio de 2016,
conforme prova o registro de sua alienação fiduciária
ao Banco do Brasil S.A. (fls.166/167).
Diante disso, igualmente teria ocorrido a decadência,
pelo decurso de um ano, sem a propositura da presente
ação, de natureza ex empto, mais de um ano do referido
registro, conforme também nesse sentido os seguintes
julgados sobre o prazo decadencial para tanto[...]”
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto
no qual incorreu o Juízo a quo, eis que, diante do entendimento
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado
ao caso em questão os artigos 500 e 501 do Código Civil.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a
dar embasamento para rejeitar o inconformismo deste recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como
razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248,
Relator Rui Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2020
v.u.; TJSP, Apelação Cível no 1000090-02.2018.8.26.0441, ,
Relator Álvaro Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j.
18/08/2020
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do Carmo Honorio,
3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.; TJSP, Apelação
Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator Fábio Quadros, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação
Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, Relator A. C. Mathias
Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, Relator Dimitrios
Zarvos Varellis, 6a Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2019 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 0087385-16.2019.8.26.0100, Relator
Miguel Brandi, 7a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1090098-78.2018.8.26.0100, Relator
Pedro de Alça ntara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito
Privado, j. 12/08/2020 v.u.; TJSP; Apelação Cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, Relator Piva Rodrigues, 9a Câmara
de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP; Apelação Cível no
1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de Souza, 10a Câmara
de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais,
em que o número de processos é assustador, não tem lógica, nem
é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação
per relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados
Especiais, como nos Juízos Comuns” (TOURINHO NETO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados
Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a
ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos,
dispositivos legais e regimentais similares ao ora invocado,
ratificando decisões que encontrem, no julgado censurado, apoio
para fundamentar suas próprias decisões, mas desde que fique
devidamente explicitado no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg
no REsp 1339998/RS
4a Turma - Ministro RAUL
ARAÚJO j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para R$
900,00, ressalvada a gratuidade.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
: 35047
Apelação
: 1042909-34.2018.8.26.0576
Apelante
: Denis Salviatto Ferreira Pinto
Apelado
: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca
: São José do Rio Preto
Juiz
: Dr. Lincoln Augusto Casconi
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do r. voto proferido pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Erickson Gavazza Marques, por
entender que o recurso comporta provimento.
Preservada a convicção do magistrado, a pretensão
deduzida pelo autor tem natureza indenizatória e não se confunde
com a ação quanti minoris prevista nos artigos 500 e 501 do Código
Civil.
É o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA.
METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.
205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de
decadência em relação à pretensão de indenização por
vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido
pelos consumidores.
2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no
imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva
entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).
3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor
exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do
CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional
do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do
consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas
ações constitutivas, positivas ou negativas.
4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo
prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
5. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão
de
indenização
por
inadimplemento
contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no
art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo
vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada
ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve
em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra").
6. Recurso especial conhecido e provido” (REsp
1717160/DF,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe
26/3/2018).
A respeito do prazo prescricional, destaca-se, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial
modificou o entendimento para diferenciar o prazo prescricional da
reparação civil decorrente de dano contratual e extracontratual. Eis
a ementa do julgado:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA.
OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de
divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017
e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o
prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão
fundamentadas
em
inadimplemento
contratual,
especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal
(art. 206, § 3o, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do
CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do
CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir
certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade,
porquanto não seria possível suportar uma perpétua
situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se
tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o
disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de
três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o
termo "reparação civil" não abrange a composição da
toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever
jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por
perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o
ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo
prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a
todas as pretensões do credor nas hipóteses de
inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de
perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens
jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre
responsabilidade
contratual
e
extracontratual
que
largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo
legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da
isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e,
nessa parte, não providos” (EREsp 1280825/RJ, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018).
Sendo assim, é aplicável à espécie o prazo prescricional
de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, não havendo falar,
pois, em decadência.
Nesse contexto, constata-se que a pretensão do autor
não foi fulminada pela prescrição, já que os danos alegadamente
sofridos foram percebidos com a imissão na posse, que ocorreu em
7/8/2017 (v. fls. 171/172) e esta demanda foi ajuizada em
2/10/2018.
Em suma, a r. sentença deve ser anulada para
possibilitar o prosseguimento do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
13775EA4
10
14
Declarações de
Votos
JOSE LUIZ MONACO DA SILVA
137A13D5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042909-34.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.